Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721063-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALTAMIR DE OLIVEIRA, VANIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Lucia da Silva Oliveira e Jose Altamir de Oliveira contra decisão (ID 233793042 do processo n. 0715661-51.2024.8.07.0006) proferida pelo Juízo da Vara 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos embargos à execução opostos pelos agravantes contra Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos para suspender a execução. Sem comprovação de recolhimento de preparo. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 72247823, referente ao agravo de instrumento n. 0720957-38.2025.8.07.0000, distribuído em 27/05/2025. É o relato do necessário. Decido. 2. Disciplina o art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021, a qual regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância - CODIS, ad litteris: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. Na certidão ao ID 72247823, emitida pela CODIS, não consta o atestado de duplicidade, mas apenas de possível prevenção: Certifico que consta(m) como associado(s) ao processo de origem os autos no: 0731394-72.2024.8.07.0001. Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): AI 0720957-38.2025.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 7a Turma Cível, distribuído em 27/05/2025, às 16:14) Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Entretanto, examinando os autos, identifica-se que o presente recurso é mera reprodução do agravo de instrumento n. 0720957-38.2025.8.07.0000, distribuído no dia imediatamente anterior (27/5/2025). Logo, deve ser efetuado o cancelamento da distribuição deste feito. Anota-se, por oportuno, que o agravo de instrumento n. 0720957-38.2025.8.07.0000 já foi analisado por esta Relatoria, determinando-se a comprovação do efetivo recolhimento do preparo recursal. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos (n. 0721063-97.2025.8.07.0000), com suporte no art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora